Tribunal: TJMT
Processo: 1019939-34.2023.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019939-34.2023.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ELIAS DA SILVA MEDEIROS - CPF: 019.605.692-60 (EMBARGANTE), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), MICHAEL RIBEIRO ALMANCA - CPF: 019.876.511-89 (APELANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LUIZ EDUARDO RIBEIRO BARRA - CPF: 718.280.601-00 (ASSISTENTE), JOSE MARCIO DE SOUZA - CPF: 030.605.361-63 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1019939-34.2023.8.11.0042

EMBARGANTE: ELIAS DA SILVA MEDEIROS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

Ementa
: Direito Penal. Embargos de Declaração no Recurso de Apelação. Alegação de omissão no acórdão. Recrudescimento da pena-base. Maus antecedentes. Inexistência de vícios no julgado. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Elias da Silva Medeiros contra acórdão que manteve sua condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), à pena de 1 ano e 4 meses de detenção, em regime semiaberto, e 63 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão ao tratar da dosimetria da pena, especialmente quanto ao aumento da pena-base com fundamento nos antecedentes criminais.

3. Alega o embargante que o acórdão não enfrentou de forma completa as circunstâncias judiciais desfavoráveis, e que o aumento da pena-base não foi devidamente justificado.

III. Razões de decidir

4. O acórdão impugnado analisou de forma detalhada as circunstâncias judiciais desfavoráveis, rejeitando a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal, considerando os antecedentes do embargante.

5. A jurisprudência do STJ permite a utilização de condenações anteriores para exasperar a pena-base e elevá-la em razão da reincidência, sem caracterizar "bis in idem", desde que as condenações sejam distintas.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Não há omissão quando o acordão enfrenta as teses sustentadas no apelo, ainda que não mencione expressamente os dispositivos tidos como violados."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei n. 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 894.960/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/08/2024; STJ, AgRg no HC n. 754.844/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/09/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1019939-34.2023.8.11.0042

EMBARGANTE: ELIAS DA SILVA MEDEIROS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de e
mbargos de declaração opostos por Elias da Silva Medeiros, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação, preservando a sua condenação à pena de 1
(um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, e 63 (sessenta e três) dias-multa, por infração ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) (Id. 236170155 - pág. 1 a 232449662 - pág. 2).

Em suas razões, assevera que os embargos visam “
a
clarar pontos omissos no r. Acórdão
”, que “
precisa necessariamente enfrentar, ainda que implicitamente, o dispositivo de lei violado. É necessário, destarte, que a matéria tenha sido decidida, e decidida manifestamente (não obstante se possa considerar prescindível a expressa menção ao artigo de lei), o que não ocorreu
”.

Verbera que a pena-base, foi indevidamente recrudescida, pois “
a
existência de condenação e inquéritos anteriores não se presta a fundamentar o aumento da pena-base como personalidade voltada para o crime
”.

Assevera ainda que “
apesar do tema acima destacado ter sido amplamente debatido no apelo, esta Turma, assim como o Magistrado a quo, não enfrentou o apelo no tocante à fundamentação completa de todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao embargante
” (Id. 237797699 - pág. 1-6).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pela rejeição dos embargos (Id.
241131677 - pág. 1-3).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1019939-34.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos devem ser rejeitados.

O apelo, cujo acórdão está sendo impugnado, recebeu a seguinte ementa:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ARTIGOS 12 E 16 DA LEI N. 10.826/2003 – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE ESTAMPADAS CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS – TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDUTAS MATERIALMENTE TÍPICAS – ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM ESTABELECER A PENA NO MÍNIMO LEGAL E SUBSTITUI-LA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Descabe falar em absolvição quando as provas produzidas convergem no sentido de que os réus cometeram os crimes que lhes foram imputados na denúncia.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” – Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

“A mera alegação de que a arma de fogo “teria sido “plantada” pelos milicianos, sem que tal situação tenha sido comprovada nestes autos (conforme determina o art. 156 do Código de Processo Penal), não é suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais” (TJ/MT, N.U 0000726-76.2015.8.11.0030).

“A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não é suficiente para afastar a responsabilidade dos réus no acontecido” (TJ/MT, N.U 0016181-69.2020.8.11.0042).

“O simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir os requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância” (STJ, AgRg no HC n. 888.153/ES).

“Na hipótese, embora desacompanhadas de arma de fogo capaz de dispará-las, as circunstâncias do caso não autorizam a incidência do princípio da insignificância, porquanto o fato de o Paciente ostentar duas condenações definitivas pretéritas, sendo que uma delas é pela prática da mesma infração, não permite o reconhecimento da atipicidade da conduta, pois revelada sua contumácia delitiva e, assim, a periculosidade social da ação” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.331.276/GO).

“A apreensão de silenciador de uso restrito, mesmo que desacompanhado da arma de fogo e não sendo possível identificar a arma nas quais se acopla, é suficiente para caracterizar o tipo penal previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.926/2003” (TJ/DF,
Acórdão 1240351
, 00041258620178070020).

“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes
previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento [...]” (STJ, AgRg no HC n. 729.926/PR).

A presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e a reincidência inviabiliza estabelecer a pena no mínimo legal, bem como substitui-la por restritiva de direitos.

Apesar do alegado, a omissão não existe.

A possibilidade de estabelecer a pena-base no mínimo legal foi rechaçada, conforme destaca este trecho do acordão:

[...]

A sua vez, Elias cumpre pena de 14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, por infração ao art. 157, § 2º, incisos I, II, IV e V, do Código Penal e aos artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003 (executivo de pena n. 0013684-58.2018.8.01.0001).

[...]

Por fim, a presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e a reincidência de Elias inviabiliza estabelecer sua pena no mínimo legal, bem como substitui-la por restritiva de direitos
:

Para que não reste dúvida, esclareço que, de acordo com o relatório de situação processual executória, o embargante ostenta as seguintes condenações:

a)

Ação penal n. 0001076-18.2015.8.01.0006 – condenado à pena de 9 (nove) anos de reclusão, por infração ao art. Art. 157 § 2º, incisos I, II, IV e V – data do fato: 27-1-2013 trânsito em julgado: 1-2-2017;

b)

Ação penal n. 0005226-07.2018.8.01.0001 – condenado à pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, por infração aos artigos 12 2 16 da Lei n. 10.826/2003 – data do fato: 25-7-2018 – trânsito em julgado: 9-11-2018;

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, “
A teor da Súmula 241 do STJ, a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda” [...]
(AgRg no HC n. 894.960/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] Ademais, quanto à pena-base, verificou-se "que a instância a quo não incorreu em bis in idem ao decidir pela valoração negativa da circunstância judicial referente aos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, aplicando também a agravante da reincidência na segunda fase, uma vez que o paciente possui mais de uma condenação transitada em julgado" (AgRg no HC n. 754.844/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 27/9/2023). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 882.299/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).

[...] Quanto aos maus antecedentes, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal na exasperação da pena pela existência de maus antecedentes e, posteriormente, pela reincidência, em razão da existência de condenações definitivas por processos diversos, como é o caso dos autos. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte acerca do tema, segundo a qual condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, bem como para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem ocorrência de bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 906.858/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, REPDJe de 11/09/2024, DJe de 22/8/2024).

De toda sorte, o prequestionamento é considerado implícito quando o acordão enfrenta as teses sustentadas no apelo, ainda que não mencione expressamente os dispositivos tidos como violados. Confira-se:

[...] Entende-se preenchido o pressuposto recursal do prequestionamento implícito quando o Tribunal local infirma a tese recursal embargada - in casu, fincada na aventada natureza jurídica das medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher - sem correspondência à inteligência da Súmula n. 211/STJ [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.999.451/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).

[...] “[...] prevalece neste Superior Tribunal que o prequestionamento implícito somente se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção aos dispositivos violados, situação não verificada nos presentes autos (AgRg no AREsp n. 2.123.235/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022)” [...]
(STJ, AgRg no AgRg nos EDcl na PET no AREsp n. 2.091.916/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).

Na verdade, nas razões dos aclaratórios percebe-se, nitidamente, o inconformismo com o resultado do julgamento.

Contudo, olvida-se que os embargos de declaração – enquanto recurso de integração – não se prestam para tal finalidade.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
os
embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (Código Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 1962 – e-book).

Nesse sentido:

[...] Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 745.142/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

[...] Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023).

Ai
nda que para fins de prequestionamento, exige-se a presença de uma das hipóteses de cabimento do recurso –
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –,
que, como se viu, não ocorrem no presente caso.

Na ausência dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos aclaratórios é impositiva:

[...] Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento [art. 619 do Código de Processo Penal].
(TJ/MT, N.U 1000454-70.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

[...] “Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED nº 0012813-74.2017.8.11.0004), o que não se verifica no caso. [...]
(TJ/MT, N.U 0003208-91.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024).

Posto isto,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024